Tribunal: TJDFT
Processo: 0703205-61.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE MATERIAL COLETADO. REPETIÇÃO. COMPROMETIMENTO DO RESULTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL COMPROVADO. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela recorrida, fixando indenização por danos morais em seu favor no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
2. Na origem a autora, ora Recorrida, ajuizou ação de indenização por danos morais, argumentando, em suma, que após internação precisou realizar exames para o diagnóstico do quadro por ela apresentado, que em 06/02/2023 realizou a coleta de sangue no laboratório da Recorrente, que em razão do extravio do material coletado precisou refazer a coleta, que ficou com hematomas no braço e que a demora na realização do exame comprometeu o resultado.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 52912750). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 52912756).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reapreciação do cabimento de indenização por danos morais e do quantum fixado na origem.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que os exames eram complexos e realizados por um laboratório parceiro na Dinamarca e que a Recorrida não fez a coleta imediatamente após a internação. Aduz que não cometeu ato ilícito e que não houve dano moral, apenas mero aborrecimento. Requer a reforma da sentença para julgamento pela improcedência do pedido de dano moral ou a redução do quantum fixado.
6. Em contrarrazões, a Recorrida afirma que o extravio do material coletado seria para confirmar possível esclerose múltipla, que aguardou o prazo de cinco dias para realizar o exame em razão da necessidade de recuperação pós-internação, que o fato lhe gerou danos morais devido à angústia pela nova coleta e pela incerteza diagnóstica de doença grave e que o valor fixado está de acordo com o dano sofrido. Requer a manutenção da sentença.
7. A relação é de consumo e deve ser solucionada à luz do CDC.
8. O fato de o exame indicado para a Recorrida ser realizado por laboratório parceiro localizado na Dinamarca não explica, tampouco justifica, a falha na guarda do material coletado que estava sob a sua responsabilidade, de modo que deve responder objetivamente pelos danos advindos de sua má prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.
9. A despeito de a Recorrida não ter se submetido à coleta no dia seguinte à sua internação, o fez em curto intervalo de tempo. Não se afigurando razoável desconsiderar o fato de ela estar com a saúde fragilizada após ter sido internada. Ademais, eventual burocracia para preenchimento de cadastro que precedia o ato de repetição da coleta não pode ser utilizada como atenuante para a demora na obtenção do resultado, porquanto a repetição somente se fez necessária por culpa exclusiva da Recorrente.
10. O desaparecimento de material coletado em paciente que dependia da brevidade do resultado para fechar diagnóstico após ter sido internada com suspeita de doença grave, e que em razão do tempo transcorrido não obteve o esperado diagnóstico, extrapola o mero aborrecimento, pois, além de prolongar o sofrimento causado pela incerteza, retarda a adoção das medidas voltadas ao adequado tratamento.
11. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem pelo juiz, a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
12. Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida.
13. Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.